Tribunal: TJSP
Processo: 2090296-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE COBRANÇA. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Insurgência recursal.
- Declaração de hipossuficiência financeira. Presunção relativa de veracidade. Falta de prova suficiente da alegada pobreza que justifique a isenção almejada.
RECURSO DESPROVIDO.